Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724784-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, HELANE HONORIO PAIVA BEZERRA DE MELO, ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA, HOUTEN RJ PARTICIPACOES S/A DECISÃO 1. Terceiro interessado, advogado em causa própria, agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0008585-91.2008.8.07.0001 - id 94300462) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a habilitação e preferência do alegado crédito (honorários advocatícios) do agravante, por falta de previsão legal e inexistência de prévio pedido de penhora do imóvel, bem como de requerimento de constrição no rosto dos autos, sendo insuficiente o mero arresto do bem. Alega que o Juízo a quo desatendeu ao disposto no AGI 0720959-18.2019.8.07.0000, que afastou a preclusão do pedido de habilitação de crédito e determinou a apreciação da petição apresentada (id 11657163 – autos principais). Defende que há arresto anotado na matrícula do imóvel como garantia da satisfação do débito principal e honorários advocatícios. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Diversamente do alegado, não houve descumprimento do acórdão 1.289.632, no qual a Turma se limitou a afastar a preclusão, de modo a que a pretensão do agravante fosse julgada pelo Juízo a quo. A questão veio, assim, a ser julgada pela instância de origem, que indeferiu a habilitação do crédito. Não há nenhuma incompatibilidade entre a decisão agravada e o citado acórdão que, convém enfatizar, não deferiu nem indeferiu o pedido de habilitação, limitando-se a afastar a preclusão para que o Juízo a quo decidisse a respeito. Quanto ao indeferimento, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). É incontroverso que os créditos de honorários advocatícios têm posição privilegiada no concurso de credores, uma vez que equiparados aos créditos trabalhistas (CPC 85, § 14). Não obstante, de início, e conforme já consignado nos autos, não há previsão legal para habilitação de crédito de terceiros em execução singular. Não se cuida de processo falimentar, tampouco de penhora de créditos no rosto dos autos determinada por outro juízo, mas de petição incidental de habilitação de crédito já constituído contra o executado. Registre-se, ainda que a participação do credor privilegiado no concurso singular de credores depende que, no curso de execução própria, efetue pedido de penhora sobre o bem constrito em outra demanda executiva. Ou seja, a realização de penhora sobre o bem é indispensável para o ingresso do credor na concorrência; somente, então, poderá exercitar sua preferência. (...). O credor não se desincumbiu de promover a constrição do imóvel arrematado no rosto dos autos deste cumprimento de sentença originário, portanto inviável a habilitação de seus créditos no concurso singular de credores. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação de preferência requerido por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO. (...).” Em princípio, a decisão conta com o respaldo da Corte, como se vê do seguinte precedente: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE PENHORA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto demanda a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 1.1. De modo efetivo, a tutela cautelar de arresto, prevista no art. 300 e 301 do CPC, exige que seja demonstrado que o devedor não dispõe de patrimônio suficiente para efetivar a obrigação pecuniária, ou, ao menos, sua situação de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio, a fim de frustrar a execução da dívida. 2. In casu, a mera penhora, feita por terceiros, sobre os bens da devedora ou a declaração de hipossuficiência nos autos, não comprova eventual insolvência desta, ou pretensão de dilapidação de seu patrimônio, a fim de obstar a quitação de dívidas pré-existentes. 3. Tratando-se de honorários advocatícios, não obstante possuir natureza alimentar, apenas se equipara a crédito trabalhista para o reconhecimento da preferência no concurso de credores em procedimento de falência. 3.1. Portanto, em nada influencia na ordem de preferência de penhora, conforme gozam os créditos trabalhistas, em detrimento dos demais credores preferenciais. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.344.114, Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 2021). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator